Tribunal: TJDFT
Processo: 0765969-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO INADIMPLIDA. VENCIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PENHORA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal (CF) consagra, em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. É norma fundamental da sistemática processual que - em regra - não se profere decisão sem oitiva prévia da parte afetada (art. 9o do Código de Processo Civil – CPC).

2. O processo de execução tem por objetivo a satisfação de um crédito inadimplido. Se a dívida não é paga voluntariamente, é possível a sujeição do patrimônio – em regra do devedor – para satisfação da obrigação. Dispõe o art. 789 do CPC que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3. Compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de contraditório. O apelante compareceu aos autos e constituiu advogado para promover sua defesa. Apresentou, inclusive, impugnação à penhora, na qual não se insurge quanto à imposição de multa determinada pelo juízo.

5. O dever de alimentos é obrigação de caráter sucessivo. O valor penhorado em excesso foi utilizado para adimplir prestação não paga, referente ao mês de abril.

6. O juízo, acertadamente, deferiu o uso dos valores excedentes para o pagamento da pensão alimentícia vencida no curso do processo e determinou a devolução do valor remanescente ao executado

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.